Tribunal: TJSP
Processo: 1044302-06.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Obras realizadas pela construtora que causaram danos em imóvel vizinho. Inviabilização da continuidade da atividade empresarial da autora. Ação de indenização por dano material. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo das partes. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença arguida pela ré. Possibilidade do magistrado determinar ex officio a produção de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Obras realizadas pela construtora que causaram danos em imóvel vizinho. Inviabilização da continuidade da atividade empresarial da autora. Ação de indenização por dano material. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelo das partes. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença arguida pela ré. Possibilidade do magistrado determinar ex officio a produção de prova pericial. Dicção do art. 370 do CPC. Mérito. Lucros cessantes. Incongruências no laudo pericial. Acolhimento. Necessidade de se considerar todas as despesas operacionais para apuração do dano material, inclusive despesas com aluguéis e encargos da locação. Impossibilidade de se adotar critérios com base em meras estimativas pretéritas e expectativas de faturamento. Apuração dos lucros cessantes que deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença exclusivamente com base em documentos comprobatórios das receitas brutas e das despesas operacionais a serem exibidos pela autora. Período que deve ficar limitado entre dezembro de 2011 a julho de 2012, e não por 420 meses, conforme pretendido pela demandante. Correção monetária a incidir a partir do evento danoso, assim considerado cada mês de competência. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.